Tribunal: STF
Processo: RHC 263151
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 902.236/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal) e de extorsão (art. 158, § 1º e § 3º, do CP). 



    Conforme relatado: 



    [...] a vítima C. W. G. F. narrou que fora abordada pelos roubadores ao estacionar o carro Honda/CR-V na garagem de casa. Na oportunidade, os agentes, empunhando o simulacro de arma de fogo, exigiram o repasse do telefone celular e do relógio de pulso e, em seguida, tentaram adentrar na residência, para subtrair objetos ali existentes. Como não obtiveram acesso ao imóvel, alvejaramna com uma coronhada na cabeça. Em determinado momento, reagiu à abordagem, segurando a réplica da arma de fogo, porém Wellington desferiu-lhe outra coronhada na cabeça, ocasionando-lhe sangramento. A todo momento, José Edmilson dava cobertura ao coacusado. Ato contínuo, os apelantes determinaram que entrasse no veículo, quando Wellington entregou ao corréu o artefato simulado e o comparsa, por sua vez, ingressou consigo no banco de trás, mantendo-a com a liberdade restringida, sob a mira do simulacro. Wellington assumiu a direção do automóvel e, então, deixaram o local. Enquanto percorriam a via pública, os apelantes o agrediram novamente, com coronhadas, socos e tapas, causando-lhe mais um corte na cabeça, bem como a ameaçaram de morte. Ordenaram-lhe, ainda, que desbloqueasse o telefone celular e fizesse-lhes “um pix” (sic). Num pedaço de papel, forneceu-lhes as senhas do aparelho telefônico, a fim de viabilizar a transferência em dinheiro a partir de sua conta de investimento [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. LEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos rígidos, sendo admitida certa discricionariedade do julgador, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o quantum de aumento da pena-base decorrente da valoração negativa de circunstâncias judiciais seja fixado de forma proporcional e fundamentada, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica. Precedentes: REsp n. 1.599.138/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 11/5/2018; AgRg no HC n. 707.862/AC, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF da 1ª Região, DJe 25/2/2022. 



    3. No caso concreto, o paciente foi condenado pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, tendo a pena-base sido aumentada em 1 /3 com fundamento na agressividade desnecessária, violência excessiva e lesões físicas causadas à vítima, circunstâncias consideradas suficientes para justificar a exasperação.



    4. Verifica-se que a decisão agravada adotou como parâmetro a proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, e está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “embora reconheça a discricionariedade do juiz na dosimetria da pena, preconiza que a pena deve ser fixada de forma individualizada, proporcional e fundamentada”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para o fim de redimensionar a pena aplicada ao recorrente”.



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, verifica-se, a partir do exame das instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conjunto fático-probatório —, que a fixação da pena foi devidamente fundamentada nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, observados os limites de discricionariedade conferidos pela lei. Conforme destacado pelo STJ, 



    ao estabelecer a fração de 1/3 para o aumento da pena-base, consignou o acórdão impugnado, no que interessa:



    [...] Embora as circunstâncias do crime e suas consequências para a vítima reclamem mesmo maior repreensão da conduta, por conta da agressividade desnecessária dos agentes, da demasiada violência exercida e das lesões físicas experimentadas pelo ofendido, a fração de acréscimo das penas mostrou-se exacerbada, haja vista o reconhecimento de apenas duas circunstâncias judiciais negativas. Dessa forma, a elevação será ajustada, para 1/3 (um terço), de todo adequado e suficiente às peculiaridades do caso concreto.



    Como se observa, o referido decisum adotou como parâmetro para fixar a pena-base acima do mínimo legal, a proporcionalidade, sobretudo porque, diante das nuances do caso concreto (agressividade e violência desmedida, além das lesões provocadas na vítima em decorrência das condutas), foi o aumento necessário à adequada resposta penal. 



    Realce-se, que o quantum de aumento adotado na origem também é aceito pela firme orientação deste Superior Tribunal, que não impõe critério rígido (matemático) para o estabelecimento da majoração, mas tão somente que seja adequado e proporcional.



    Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente